Tribunal: TCU
Processo: 001.196/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2371/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.196/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Fonseca Santana (XXX.932.200-XX); Andreas Vargas Madalena (XXX.562.320-XX); Denise Fontans Soares (XXX.563.730-XX); Gustavo Leal Agune (XXX.052.450-XX); Heloisa Pittoli Silva (XXX.809.778-XX); Liane Maria Bogoni (XXX.002.670-XX); Rafael Pereira de Pereira (XXX.788.270-XX); Raquel Gatto de Oliveira (XXX.929.070-XX); Sulema Menezes Pinheiro (XXX.631.620-XX); Thalita Goncalves de Almeida (XXX.638.070-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.